Tribunal: TJBA
Processo: 0700867-56.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700867-56.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALVARO SERGIO DA FONSECA NETO e outros (2) Advogado(s): YURI DAMASCENO OLIVEIRA, EMERSON LUCIANNO PEREIRA LEONEL SILVA MATOS, MARCOS SANTOS SILVA, JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS, MARCIO DO NASCIMENTO GONCALVES, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECUSRO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO ART. 121 §2º, INCISOS I E IV DO CPB. C/C ART. 62, INCISO I, AMBOS DO CPB. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413, §1º DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Recuso em Sentido Estrito nº 0700867-56.2021.8.05.0080, oriundo da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente Genivaldo Bernardino Carvalho, tendo como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em NEGAR PROVIMENTO, pelos fundamentos a seguir alinhados.